Tribunal: TJDFT
Processo: 0751419-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. REINCIDÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que reconverteu, de forma definitiva, a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto. A defesa sustenta que a reconversão definitiva exige nova audiência de justificação, pugnando pela reconversão apenas de forma cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem nova audiência de justificação, diante da reiteração do descumprimento das condições impostas, após o apenado já ter sido advertido formalmente em audiência anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal admite a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando houver descumprimento injustificado das obrigações impostas, conforme o art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181 da LEP.
4. A jurisprudência do STJ exige, como regra, a realização de audiência de justificação prévia para assegurar o contraditório e a ampla defesa, antes da reconversão definitiva.
Contudo, havendo audiência de justificação anterior, em que o apenado foi formalmente advertido quanto às consequências do descumprimento, e demonstrado novo inadimplemento reiterado das condições impostas, não há ilegalidade na reconversão definitiva da pena alternativa.
5. No caso concreto, o agravante foi ouvido em audiência de justificação, advertido pelo juízo e, mesmo assim, voltou a descumprir reiteradamente suas obrigações, o que autoriza a reconversão definitiva da pena, sem necessidade de nova oitiva.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, arts. 118 e 181.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.147.948/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, HC 705.506/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJDFT, Acórdão 1741964, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.08.2023, DJe 18.08.2023.